Tribunal: TJMT
Processo: 1008292-36.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
EMENTA
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVACAO INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURAÇÃO – PRESCRIÇÃO DOS DANOS MORAIS – AFASTADA – EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR À QUESTIONADA NOS AUTOS CONSIDERADA PARA ARBITRAMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro”, que dispensa a prova de sua ocorrência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008292-36.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CLEIDILAINE SILVA NOGUEIRA - CPF: 014.303.462-64 (RECORRENTE), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021